Tribunal: TJSP
Processo: 1504176-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (concurso de agentes) – Condenação – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas bem demonstradas – Palavras das testemunhas e da vítima – Reconhecimento válido realizado na fase extrajudicial – Art. 226 do CPP – Norma que constitui mera recomendação legal – Precedentes do C. STJ – Condenação mantida – Penas fundamentadas e bem dosadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (concurso de agentes) – Condenação – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas bem demonstradas – Palavras das testemunhas e da vítima – Reconhecimento válido realizado na fase extrajudicial – Art. 226 do CPP – Norma que constitui mera recomendação legal – Precedentes do C. STJ – Condenação mantida – Penas fundamentadas e bem dosadas – Reincidência – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recurso desprovido.